Tribunal: STF
Processo: Rcl 37139
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL – AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Lopes Prado prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S.A. afirma haver a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo 0010843-90.2015.5.03.0098, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula e o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 598.365.
    Narra que a interessada, Aline Cristina da Silva, ajuizou ação contra si, na condição de empregadora, e Cemig Serviços S.A., esta na posição de tomadora dos serviços, objetivando o pagamento de verbas previstas em instrumentos coletivos firmados entre a concessionária de serviço público e os empregados, ante apontada ilicitude da terceirização. Noticia a parcial procedência dos pedidos, reformado o entendimento em recurso ordinário, no que declarada irregular a intermediação de mão de obra, apenas para condenar subsidiariamente a reclamante. Recurso de revista acabou inadmitido. Salienta o insucesso de subsequente agravo de instrumento. O recurso extraordinário teve a sequência impedida, e o agravo interno não foi conhecido.
    Aponta contrariedade ao verbete vinculante nº 10, sustentando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir o desenvolvimento, por trabalhadores terceirizados, de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. 
    Ressalta a pertinência da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Menciona a Lei nº 13.429/2017 e os Temas nº 725 e 739 do repertório da repercussão geral. Evoca jurisprudência.
    Sustenta olvidada a óptica revelada na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, dizendo que o Pleno haveria nela declarado a licitude da terceirização de toda atividade, meio ou fim, assentando não configurada relação de emprego entre a contratante e o empregado da prestadora dos serviços.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do pronunciamento atacado. Busca a cassação do ato impugnado. 
    Vossa Excelência, em 14 de abril de 2020, deferiu a liminar.
    O Tribunal, em informações, relata o histórico processual.
    O interessado não apresentou contestação.
    O Ministério Público Federal preconiza a inadequação da medida como sucedâneo recursal. Diz anterior, à decisão formalizada no processo objetivo, o ato reclamado. No tocante à inobservância do verbete vinculante nº 10 sublinha afastado, por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Opina pela procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada.
    O pronunciamento reclamado resultou da análise, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ocorrida em 22 de novembro de 2016, de recurso ordinário. 
    A arguição de descumprimento de preceito fundamental foi apreciada na Sessão Plenária de 30 de agosto de 2018, publicada a ata de julgamento no dia imediato.
    2. Relativamente ao apontado desrespeito ao decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e no recurso extraordinário nº 598.365, a jurisprudência do Tribunal sinaliza o não cabimento de reclamação voltada à observância de paradigma quando o ato questionado lhe for anterior.
    No tocante à arguida ofensa ao verbete vinculante nº 10, note-se, a partir da leitura dos fundamentos veiculados no ato impugnado, que o Regional do Trabalho, uma vez levado em conta o enquadramento das tarefas desempenhadas pelo interessado no âmbito das finalidades sociais da concessionária de serviço público, afastou, com base na isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, mediante o qual permitida a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Confiram trecho do acórdão impugnado: 
    Demais disso, tendo em conta que a reclamante desempenhava funções inerentes à rotina dos empregados da segunda ré, faz jus à isonomia salarial, com fulcro no art. 12, "a", da Lei 6.019/74. Também em virtude da isonomia, faz jus aos direitos previstos nos acordos coletivos firmados pela segunda reclamada, não havendo qualquer afronta ao disposto no artigo 611 da CLT, sendo inaplicável o disposto na Súmula 374 do TST, por não se tratar de categoria diferenciada.
    [...]
    Desse modo, são devidos à reclamante os mesmos benefícios trabalhistas da empresa tomadora de serviços (Cemig Distribuição), inclusive os oriundos de normas coletivas eventualmente aplicáveis (salário e tíquete alimentação). Cabe salientar que não se trata de equiparação salarial, mas de aplicação doo principio da isonomia. 
    Ao fazê-lo por meio de órgão fracionário, desconsiderou a cláusula de reserva de plenário. É inviável potencializar a distinção entre atividades meio e fim, podendo estar nestas incluídas aquelas inerentes ao objeto social da tomadora dos serviços. 
    3. Julgo procedente o pedido formulado, para cassar o acórdão formalizado pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo 0010843-90.2015.5.03.0098, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem. 
Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator